Tribunal: TJSP
Processo: 1002268-60.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que suspendeu o processo aguardando julgamento do IRDR. 2. Distinguishing. Reconhecimento da peculiaridade do caso em análise, diferenciando-se do objeto do IRDR por versar exclusivamente sobre a majoração da verba honorária fixada pela r.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que suspendeu o processo aguardando julgamento do IRDR. 2. Distinguishing. Reconhecimento da peculiaridade do caso em análise, diferenciando-se do objeto do IRDR por versar exclusivamente sobre a majoração da verba honorária fixada pela r. sentença. Acolhimento. 3. Admitido o processamento da apelação interposta, dada a distinção fundamental entre as matérias discutidas. 4. Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra honorários de 10% sobre o valor da condenação. 2. Acolhimento, considerando a natureza declaratória da ação, bem como o ínfimo valor dado à causa (R$ 1.475,34). Necessidade de arbitramento equitativo. Observância do § 8o, art. 85, do CPC/15 e Tema 1.076/STJ. 3. Majoração justificada pelos critérios do § 2o, do art. 85, do CPC/15 e contexto processual. Procedência integral da ação, após 01 (um) ano de trâmite. 4. Pleito de incremento para o valor de R$ 5.511,73. Descabimento, frente ao vulto da questão discutida. Fixação do importe de R$ 1.200,00 como remuneração justa pelo trabalho, sem aplicação de honorários recursais, dada a inocorrência das situações previstas no § 11o, do art. 85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte.